Tribunal: STF
Processo: RE 80112
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- ÁRVORES PARA CORTE - COISA JULGADA. 
Não se conhece de Recurso Extraordinário em causa de valor inferior ao mínimo do artigo 308-IV, do Regimento Interno, mormente se não houve negação de vigência da lei federal nem demonstração de qualquer dissídio, segundo o artigo 305, daquele Regimento.